Tribunal: CARF
Processo: 10640.000523/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000523/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ ROGÉRIO HONÓRIO RÔMULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para acatar as despesas, no valor total de R$ 14.000,00, na base de cálculo do imposto
de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.15/20, lavrada pela Fiscalização em 18/01/2010, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia apensada às
fls.27/31, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na importância de R$
18.000,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda suplementar
(código 2904), no valor de R$ 4.950,00, acrescido de multa de ofício (passível de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000523/2010-54
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000523/2010-54

redução), no valor de R$ 3.712,50, além de juros de mora, no valor de R$ 1.466,68,
calculados até janeiro de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
. . . . . .
Valor glosado relativo aos seguintes pagamentos declarados:
1 – ENISANGELA DE JESUS ALVES SILVA: R$ 4.000,00 . . . . . . Pagamentos
efetuados para nutricionista não podem ser considerados despesas dedutíveis, por falta
de previsão legal.
2 – CRISTIANA APARECIDA LIMA MANATINI (R$ 5.000,00); LÍLIAN APARECIDA
RIBEIRO ( R$ 5.000,00) e WALESKA PACHECO DE ARAÚJO (R$ 4.000,00), por falta
de comprovação do efetivo desembolso de tais quantias.
. . . . . .
Os recibos apresentados não foram considerados suficientes para comprovação da
dedução pleiteada, tendo em vista que o total das despesas médicas foi considerado
exagerado em relação aos rendimentos declarados.
Foi então o contribuinte intimado para comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e da efetividade da entrega de recursos, através do Termo de Intimação
Fiscal/Malha Fiscal no 304/2009. Em atendimento a tal intimação, o contribuinte
apresentou declarações firmadas pelos emitentes dos recibos, confirmando a prestação
dos serviços e o recebimento dos valores em moeda/corrente. Não apresentou, contudo,
nenhum tipo de comprovação do efetivo desembolso das quantias que, no caso de
pagamento efetuado em dinheiro, poderia ter sido efetuado através da apresentação de
extratos bancários que apresentassem saques de valores em datas compatíveis com as
consignadas nos recibos.
Em sua peça impugnatória de fls.02/14, o notificado contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em apertada síntese, que: 1) Atendeu na íntegra o Termo de Intimação
Fiscal / Malha Fiscal, “apresentando os recibos individuais dos 03 (três) profissionais
nominados, com cada um e o total dos valores correspondendo exatamente aos
especificados na Declaração de Rendimentos Pessoa Física – Ano Base 2006”; 2) Os
valores mensais pagos aos referidos profissionais liberais “sempre foram resgatados em
moeda corrente, jamais tendo circulado em estabelecimento bancário”; 3) “Foram
apresentadas declarações, também individuais, comprovando que as importâncias
foram pagas em dinheiro, forma normal e indubitavelmente aceita em qualquer tipo de
quitação de recibos e correlatos”; 4) Há o valor de R$ 4.000,00 exigido pela autoridade
revisora “incluído agora sem que antes fosse pedida apresentação de comprovantes
(através de intimação), como recomenda a legislação aplicável (devidamente citada),
referente a despesas médicas (exatamente como as outras), subtraindo da defendente
seu legítimo direito de oferecer esclarecimentos que possam desnudar a situação”; 5)
“Os recibos e declarações apresentados são provas indeclináveis de que houve o
efetivo desembolso das quantias, sem termos cometido nenhuma irregularidade”; 6) Os
rendimentos declarados pelo contribuinte apontam para uma renda mensal líquida
aproximada de R$ 6.000,00 e “não conseguimos enquadrar na legislação do imposto de
renda o que seria exagerado, especialmente se a referência é valor de dedução para
tratamento de saúde”, 7) A atividade profissional do contribuinte é intimamente ligada
a recebimentos diários de valores em espécie “e, na maioria das vezes, evitamos
depósitos e movimentação bancária para nos eximir de taxas e comissões altas e
dilapidantes de nossa pequena arrecadação, resultando na consecução de quase todos
os pagamentos em dinheiro”. “Vale ainda afirmar, ao revés, que pagar em dinheiro é
ato comum, cotidiano, regular e de acordo com todos os ditames escritos, falados e
consuetudinários da vida em sociedade”.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000523/2010-54

O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
- Os pagamentos efetuados à nutricionista não podem ser pleiteados pelo contribuinte
como dedução a título de “despesas médicas”, em sua declaração de rendimentos, por
falta de previsão na legislação tributária.
- Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, somente
há justificativa para seu restabelecimento com a confirmação do efetivo desembolso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/10/2012 (fl.83), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 7/11/2012 (fl. 85), alegando, em apertada síntese, que:
- não haveria que se falar em dedução indevida das despesas médicas visto que a
legislação de regência prevê sua dedutibilidade.
- a nutrição estaria integrada umbilicalmente ao tratamento médico, não podendo
dela ser apartada.
- a comprovação do pagamento em dinheiro se daria pela apresentação dos
recibos, sendo ilegal e descabida a exigência de qualquer outra prova.
- disporia de renda suficiente a amparar as despesas declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais o recorrente foi intimado a
apresentar provas do seu efetivo pagamento e sobre despesa com nutricionista, por falta de
previsão legal. Em seu recurso, o contribuinte reitera o argumento de que os recibos seriam
hábeis a fazer a prova dos gastos e que inexistiria a obrigatoriedade de efetuar os pagamentos por
meio de cheques. Quanto à nutricionista, aduz que se configuraria em despesa médica uma vez
que
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Ainda que se reconheça a importância do seu trabalho, forçoso observar que
nutricionista não está entre as especialidades previstas na legislação tributária. Esclareço que se
trata de rol taxativo, não podendo ser acatadas despesas com profissionais não inseridos na lei.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000523/2010-54

especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000523/2010-54

Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A alegação de disponibilidade financeira não socorre o contribuinte, uma vez que
não permite estabelecer uma correlação entre os rendimentos e os dispêndios ocorridos, na forma
exigida.
Dessa feita, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital